Tribunal: TJMT
Processo: 0002332-53.2007.8.11.0020
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002332-53.2007.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIOVANI LUIGI PERACHIA - CPF: 116.756.670-04 (APELADO), RENE FRANCISCO FUNGHETTO - CPF: 135.109.400-91 (APELADO), ATILA REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.881-15 (ADVOGADO), VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER - CPF: 131.804.790-00 (APELADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), GISLAINE ANDREIA CERANTES - CPF: 268.769.048-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fundada em contrato de abertura de crédito, com base no reconhecimento de prescrição intercorrente, por ausência de impulso útil ao feito por período superior ao prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de processo iniciado sob a vigência do CPC/1973, é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando há alegação de ausência de inércia qualificada do exequente.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida não se fundamentou em dispositivo processual superveniente, mas em jurisprudência qualificada do STJ (REsp 1.604.412/SC – IAC), segundo a qual se aplica, por analogia, o art. 40, §2o, da LEF, sendo o marco inicial da prescrição intercorrente o decurso de um ano após ciência do exequente da ausência de bens penhoráveis.

4. Examinando o histórico processual, verifica-se que o exequente promoveu atos contínuos e eficazes de localização de bens e impulsionamento do feito, inclusive com efetivação de penhora e pedido de alienação judicial, o que afasta a configuração de inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente demanda a conjugação de lapso temporal superior ao prazo prescricional e a inércia exclusiva do exequente, o que não se configura quando há demonstração de atos úteis à satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5o, I; CPC/1973, art. 40, §2o (por analogia); CPC, art. 921.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2017 (IAC); STJ, AgInt no REsp 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada com base em Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Repasse da FINAME n.o 0510.129817-0, firmado em 23/05/1994, com vencimento final em 15/07/1999, em desfavor de Giovani Luigi Perachia; Rene Francisco Funghetto e Valdir Antonio Niedermeier.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente da execução, extinguindo o feito com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil. O juízo considerou que houve paralisação do processo por lapso superior ao prazo prescricional, sem que o exequente demonstrasse diligência útil para impulsionar o feito ou localizar bens penhoráveis.

O apelante, por sua vez, sustenta, em síntese, que a prescrição intercorrente foi aplicada de forma indevida, com base retroativa no art. 921, §4o, do CPC, cuja redação atual foi introduzida pela Lei no 14.195/2021. Defende a inaplicabilidade retroativa do novo dispositivo, invocando o art. 14 do CPC e a jurisprudência consolidada que veda a retroatividade de normas processuais a atos praticados sob regime anterior.

Aduz que a paralisação do feito decorreu de morosidade do Judiciário, e não de inércia do exequente, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. Cita ainda o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC, julgado sob o rito do Incidente de Assunção de Competência (IAC), no qual se exige inércia exclusiva da parte exequente por prazo superior ao prescricional.

Requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pugna pela não fixação de honorários recursais, alegando ausência de condenação nesse sentido na sentença recorrida.

Devidamente intimados, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões (id. 273784422).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título judicial, que tem por objeto o recebimento do saldo devedor decorrente do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Repasse da Finame n°. 0510.129817-0 (id. 273783895 - pág. 116/126), .

De início, cabe esclarecer que o juízo de origem não fundamentou sua decisão no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, como sustenta o apelante.

A extinção da execução teve por base a sistemática aplicável aos processos iniciados sob a vigência do CPC/1973, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.604.412/SC, submetido ao rito do Incidente de Assunção de Competência. Nos termos da tese 1.2 então fixada, o termo inicial da prescrição intercorrente, na ausência de prazo judicial de suspensão, conta-se do transcurso de um ano após a intimação do credor acerca da ausência de bens penhoráveis, aplicando-se, por analogia, o art. 40, § 2o, da Lei de Execução Fiscal. Trata-se, portanto, de aplicação de jurisprudência qualificada, compatível com a disciplina processual vigente à época dos fatos, sem qualquer incidência retroativa de norma superveniente.

Na hipótese, a execução foi ajuizada em 14/12/2007 e o respectivo despacho citatório proferido em 02/01/2008 (id. 273783895 - pág. 186), com a expedição de carta precatória em 22/02/2008 (id. 273783895 - pág. 188). Certificou-se nos autos em 09/05/2008 a citação positiva de Valdir Antonio Nierdermeier e que Giovani Luigi Perachia não foi encontrado no endereço indicado (id. 273783895 - pág. 196).

Em sentença proferida em 26/058/2009, o magistrado singular extinguiu o feito, com resolução de mérito, ao reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão executiva, à luz do art. 206, §5o, I, do Código Civil (id. 273783895 - pág. 201/204).

Interposto recurso de apelação (n.o 94430/2011), a sentença foi reformada, nos termos do acórdão de id. 273783895 - 9ág. 248/253, publicado em 18/01/2013, cuja ementa segue abaixo extraída:

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO - REGRA DE TRANSIÇÃO (ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) - APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 206, § 50, I, DO NOVO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É a data da entrada em vigor do novo Código Civil/02 e não a do respectivo fato gerador do direito, que deve ser tomada como termo inicial de contagem toda vez que a regra do art. 2028 do CC/02 indicar que o prazo prescricional se regula pela nova lei. Precedentes do STJ.

Com o retorno dos autos à origem, o exequente requereu a penhora online de valores em 05/03/2013 (id. 273783895 - pág. 258/259). Deferido o pedido em 19/07/2013 (id. 273783895 - pág. 263), a ordem de bloqueio retornou infrutífera (id. 273783895 - pág. 266/267). Em 06/09/2013 o exequente pugnou pela penhora de imóveis (id. 273783895 - pág. 269). Referido pedido foi reiterado em 05/03/2014 (id. 273783896 - pág. 27).

Na data de 17/02/2016 foi determinada a intimação, via DJE, do exequente para apresentar demonstrativo de cálculo atualizado (id. 273783896 - pág. 330) e, em 11/11/2016, certificou-se o decurso sem manifestação (id. 273783896 - pág. 34). Na sequência, 05/12/2016, determinou-se a intimação pessoal (id. 273783896 - pág. 35), que foi cumprida apenas em 22/11/2017 (id. 273783896 - pág. 37), com retorno positivo do aviso de correspondência em 07/12/2017 (id. 273783896 - pág. 39).

Em 17/01/2019, o exequente pugnou pela expedição de ofício à Receita Federal, para fornecimento das
“três últimas declarações de imposto de renda da parte demandada, para tentativa de localização de bens passiveis de penhora”
(id. 273783896 - pág. 40). Sem apreciar o pedido, o juízo de origem, em 04/02/2019, determinou a intimação do exequente
“para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente demonstrativo de cálculo atualizado”
(id. 273783896 - pág. 43). Em 25/02/2019 o exequente promoveu a juntada do documento (id. 273783896 - pág. 47).

Na data de 28/03/2019, o magistrado singular, ao analisar todos os pedidos pendentes, dentre as consignações: 01) indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal e 2) deferiu a penhora dos imóveis identificados anteriormente (id. 273783896 - pág. 53). Em 14/10/2019 foi solicitado ao requerente o pagamento da diligência do oficial de justiça (id. 273783896 - pág. 78), e o comprovante foi acostado aos autos em 28/10/2019 (id. 273783896 - pág. 81).

Em 17/02/2020, em cumprimento ao mandado de penhora, avaliação e intimação, o Oficial de Justiça certificou que
“alguns dos imóveis estão locados em locais diferentes neste Município”
, razão pela qual consignou a necessidade de o requerente efetuar o depósito referente aos quilômetros a serem percorridos (id. 273783896 - pág. 88). O auto de penhora e avaliação foi juntado em 04/10/2021 (id. 273783898 - pág. 4/7) e, em 13/10/2021 foi determinada a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (id. 273783899).

Em 22/10/2021, o exequente pugnou pela nomeação de leiloeiro judicial e designação de datas para alienação (id. 273784353) e, antes de deliberar sobre o pedido, o juízo singular determinou a intimação da executada e de seu cônjuge, se houver (id. 273784354).

Em 25/10/2022 (id. 273784362), certificou-se o cumprimento da diligência, com a respectiva intimação de Valdir Antonio Nierdermeier e sua esposa.

Novo despacho foi proferido 23/01/2023, determinando a intimação da parte autora para impulsionar o feito (id. 273784364). Após sucessivos pedidos de dilação de prazo, novo despacho impulsionador foi proferido em 20/04/2023 (id. 273784371). Em 23/05/2023 o exequente pugnou pela confecção do termo de penhora dos imóveis perante os cartórios competentes.

Após alguns requerimentos, em 27/09/2024 o juízo singular determinou a intimação do exequente para se manifestar
“quanto à possível prescrição, decadência ou prescrição da pretensão executória, podendo indicar eventual causa obstativa, suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, e, ainda, informar possível pagamento da dívida”
(id. 273784412) e, em resposta, o exequente apresentou manifestação alegando a inocorrência dos institutos (id. 273784414).

A análise detida do andamento processual revela que, desde a intimação pessoal do exequente em dezembro de 2017, a parte promoveu medidas sucessivas com a finalidade de impulsionar a execução. A partir de janeiro de 2019, foram requeridas providências para localização patrimonial, houve deferimento de penhora de imóveis, efetivação de diligências pelo oficial de justiça, concretização da constrição patrimonial em outubro de 2021 e, em seguida, pedido de nomeação de leiloeiro judicial e de realização de alienação judicial.

Embora tais atos não tenham ocorrido em intervalos curtos, não se pode dizer que houve inércia qualificada por parte do credor. Ao contrário, restou demonstrada a prática de atos úteis voltados à satisfação do crédito. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes. 2. No caso dos autos, ficou demonstrado que o credor adotou medidas necessárias para impulsionar o feito, inclusive chegando a localizar bens penhoráveis em determinada ocasião, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no REsp 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 13/09/2024
)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025